Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-68.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Bloqueio Judicial - Automóvel - Prova suficiente da aquisição e posse do veículo - Inexistência de prova de má-fé da embargante – Fraude não caracterizada - Inteligência da Súmula 375 do STJ – Boa-fé na realização do negócio reconhecida - Recurso não provido.*